Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713204-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES AGRAVADO: CICERO MARQUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES, contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo n.o 0714064-61.2017.8.07.0016 -, deferiu a penhora/bloqueio do débito exequendo, via BACEN JUD, no importe de R$ 10.933,24 (dez mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), na conta bancária da executada. A agravante alega, em síntese, ilegalidade da medida, vez que a verba bloqueada possuiria natureza exclusivamente alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria e pensão alimentícia paga em favor do filho, além de poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e limite de cheque especial. Informa que a verba de natureza alimentar/salarial, daí incluídos proventos de aposentadoria e pensão alimentícia, goza da garantia de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. Argumenta que os valores recebidos na conta salário da executada garantem a subsistência e manutenção de sua família, principalmente pelo fato de ser portadora de moléstia grave (câncer), dependendo de cuidados especiais e acompanhamento médico constante. Com base nisso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para desconstituir a penhora determinada, inclusive sobre a sobra do salário. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, para determinar que não seja realizado nenhum desconto direto na conta do agravante. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, é possível antevê a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão dos fundamentos apresentados, a seguir. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832, do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30% (trinta por cento). Além disso, pela análise dos autos, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. Nesse sentido também já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. I. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário ou de qualquer modalidade pecuniária de contraprestação laboral. As exceções são a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. II. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. III. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1078697, 07100256920178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legal, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1076081, 07159720720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E é no mesmo trilho dos julgados transcritos, que me filio, pois, como se vê, já tive oportunidade de proferir decisões pretéritas nesse sentido. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo, eis que a decisão combatida deferiu a penhora sobre percentual recebido a título de proventos de aposentadoria pela agravante. Assim, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão no processo originário (0714064-61.2017.8.07.0016) merece ser acolhido, até que seja apreciada a pertinência (ou não) da penhora realizada sobre o patrimônio da agravante e os demais questionamentos do presente recurso. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 13:56:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator